Tribunal: STF
Processo: RHC 235155
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 824885/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO COM A DENEGAÇÃO DA ORDEM. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO, USO DE DOCUMENTO FALSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU NOVA CLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PERPETRADAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXCEPCIONAL DO WRIT. DOSIMETRIA. AUSENTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se afigura via adequada para a apreciação de alegações que requeiram a absolvição ou a desclassificação de condutas imputadas, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    2. “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos” (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 



    3. Agravo regimental não provido. (eDOC 46)



    Alega a defesa, em síntese, que: i) “o paciente foi processado, julgado e condenado por juízo absolutamente incompetente”; ii) inexistem provas concretas do crime de roubo, o que enseja a desclassificação em favor do crime de receptação culposa; iii) o paciente não falsificou, apenas utilizou documento falso; iv) “o paciente estava na posse deste documento falso, mas dele não fazia uso, somente apresentando aos policiais quando por estes solicitadas”, o que evidencia a atipicidade da conduta.



    Em razão do exposto, requer-se a concessão da liminar para flexibilizar a prisão do Paciente. Em paralelo a isso, pugna-se pela concessão da ordem a fim de absolver o Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1.De inicio, em relação à alegada violação de competência, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser “[...] da Justiça Federal a competência para processar ação penal considerado crime de uso de documento falso em detrimento de serviço da União” (RE 776354, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.9.2014). 



    A esse respeito, o STJ manteve a decisão do Tribunal de origem, nos seguintes termos: 



“Da leitura do acórdão impugnado, constata-se que o pleito defensivo desta nova impetração não foi objeto de análise pelo Tribunal local. Tal circunstância impede a apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.



[...]



Não obstante a ausência de impugnação e debate pelas instâncias ordinárias, a jurisprudência desta Corte Superior, quando da verificação dos crimes no mesmo contexto fático, não implica, necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles. Em outras palavras, a descoberta dos delitos na mesma circunstância, por si só, não é fundamento válido para justificar que a Justiça Federal julgue crimes de competência da Justiça Estadual. 



Para que a Justiça Federal atraia crimes de competência da Justiça Estadual é indispensável que os fatos estejam interligados, a caracterizar a conexão probatória ou que um crime tenha sido praticado para a ocultação dos demais.



Ademais, o Parquet Federal, ao se manifestar nos autos, ponderou (fls. 129-220): 



    [...] a conduta delituosa descrita nos autos refere-se a um roubo com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, além de utilização de documento público falso, cuja repercussão se limita à esfera local, afetando principalmente a ordem e a segurança pública estaduais. Frise-se, ainda, por pertinente, que a Súmula nº 546 do STJ, evocada pela defesa, tem como premissa a competência em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público. Contudo, é importante ressaltar que, como já dito, os crimes imputados ao réu não envolvem a violação de bens, interesses ou serviços da União. Portanto, a própria base para a aplicação da referida súmula não está presente no caso em questão. Com efeito, uma vez que a identidade falsa foi apresentada aos policiais militares durante a abordagem na Rodovia Presidente Dutra, é necessário considerar a jurisdição em que esses policiais estão inseridos. A atuação da Polícia Militar, embora tenha ocorrido em uma rodovia federal, não implica automaticamente a atração da competência da Justiça Federal, conforme já argumentado anteriormente [...].” (eDOC 30, p.4/5)



    Verifica-se, desse modo, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça converge com a jurisprudência deste Tribunal, inexistindo, portanto, reparos a serem realizados quanto ao particular.



    1.2. No que diz respeito ao pleito de desclassificação para o delito de roubo, observo que a denegação da ordem de habeas corpus pelo STJ afigura-se escorreita, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Efetivamente, as instâncias ordinárias são soberanas na análise de fatos e provas. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, destacando a impossibilidade de desclassificação para o crime de roubo, conforme se extrai do seguinte excerto: 



    “De igual modo, não se há cogitar a desclassificação do roubo duplamente majorado para o crime de receptação. 



    Isso porque, as circunstâncias em que se deu a detenção do acusado, enquanto a subtração ainda estava em andamento, com vítimas em cativeiro, não se coaduna com os verbos nucleares do art. 180, caput do Cód. Penal.



    Trata-se de coautoria no crime de roubo, eis que, qualquer um que contribui para o crime, responde na proporção de seu comprometimento. 



    A respeito, aliás, leciona Rogério Greco, ao citar jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Est. de Minas Gerais, que “não se exige, para averificação da coautoria, que todos os agentes efetuem, necessariamente, a ação descrita pelo verbo componente do núcleo do tipo, sendo suficientes a adesão ao plano criminoso e a ajuda àquele que, efetivamente, pratica os atos de execução (in Código Penal Comentado, 6ª ed., 2012, p. 93). 



    Registro que o nosso Cód. Penal adotou a teoria unitária (monista), apenas distinguindo aautoria da participação (CP, art. 29, §§ 1º e 2º). Donde, nem mesmo há necessidade da prova do ajuste prévio e do grau de participação de cada um(STF, 1ª T., HC 71.293/RJ, rel. Min. Celso de Mello, RT, 726/555). 



    Note-se que, no caso deste feito, a coautoria ficou plenamente demonstrada pelos elementos cuidadosamente analisados, sobre tudo porque as vítimas relataram que parte do grupo de assaltantes ficou responsável por retirar os semirreboques, aduzindo, ainda, que somente foram libertos por conta da apreensão dos utilitários, segundo informação fornecida pelos próprios comparsas, circunstância que comprovado que aconduta criminosa foi realizada pelo recorrente, com divisão de tarefas com os demais agentes não identificados. 



    Desta forma, o sólido conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para a manutenção da reprovação penal, não se podendo divisar, assim, a desclassificação do delito para receptação.” (eDOC. 15, p.18/20)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deixou de acolher o pleito defensivo por entender que tal providência demandaria o reexame dos fatos e provas contidos nos autos, o que é vedado na via mandamental:



“Ultrapassada a questão, a tese de absolvição por ausência de provas ou a de nova classificação da conduta perpetrada pelo postulante não encontra espaço no âmbito do writ, haja vista que a aferição da alegada fragilidade probatória exigiria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não está ao alcance deste instrumento processual, especialmente quando se trata de condenação transitada em julgado. A propósito: AgRg no HC n. 730.818/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 6/5/2022 e AgRg no HC n. 642.726/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 19/3/2021. 



E adito: 



PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE MAJORADA COM BASE NA NATUREZA E QUANTIDADADE DA DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 



2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas imputados ao agravante, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa. 



3. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. 



4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 776.446/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 19/4/2023, destaquei).



[...]



Rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a optar pelo referido patamar diante da constatação das majorantes para a consumação do crime de roubo, com reflexo no quantum da pena aplicada, demandaria o amplo reexame probatório, procedimento inviável na via excepcional do habeas corpus.” (eDOC 30, p.5/7)



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 71 C/C O ART. 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 179.379 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. […]” (HC 178.625 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21.05.2020)



    1.3. A respeito do pedido de absolvição em face dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, a defesa argumenta que a configuração da falsificação prevê o ato de falsificar, o que não se verificaria no caso. Além disso, segundo a parte insurgente, o crime de uso de documento falso não prescinde da apresentação voluntária do documento a autoridade competente, o que não teria ocorrido no caso concreto. 



    Contudo, no âmbito do STJ, esse tema não foi debatido, razão pela qual não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal para o enfrentamento da matéria.



    Isso porque, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância” (HC 124.561 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015).



    Ressalto, por fim, que eventual divergência com o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, no ponto, pressuporia reexame de fatos e provas, providência incompatível com a célere via eleita. Na mesma linha: HC 97.592, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 02.02.2010.



    Desse modo, mostra-se insuscetível de quaisquer reparos a decisão recorrida, cuja manutenção, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe. 



    2. Posto isso, com fulcro nos arts. 192 e 312 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente